Tribunal: TJDFT
Processo: 0713292-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. SERVIDOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. IRDR 21. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À TESE SUSCITADA. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO CABIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE. TEMAS 733 E 810 DO STF E 905 DO STJ. OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A hipótese não se amolda ao objeto do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, de 12/12/2023, admitido para definição da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”.

2. É cediço que o dissenso alcança as hipóteses de servidores das extintas fundações ou que, à época da propositura da ação coletiva, não eram representados pelo SINDIRETA, mas sim, por sindicato diverso. No caso, o exequente é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, na Secretaria de Estado da Fazenda, ou seja, é servidor da administração direta, desde à época da ação coletiva e, também, representada pelo SINDIRETA/DF, como demonstram as contribuições constantes das fichas financeiras.

3. Não se afigura razoável que o servidor não possa se beneficiar do título executivo coletivo, obtido pelo sindicato que elegeu para lhe representar, tão somente em razão da existência de outro sindicado específico para a sua carreira, ao qual não é filiado e que sequer existia à época da propositura da ação coletiva.

4. Não se justifica o sobrestamento do feito pelo Tema 1.169 do STJ, quando a sentença coletiva não é genérica, tendo delimitado o alcance subjetivo e objetivo, inexistindo discussão sobre a base do valor devido, limitando-se a controvérsia à definição quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, dispensando, por certo, a necessidade de liquidação prévia do julgado.

5. É cabível, quando do cumprimento de sentença, a alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF, desde que o trânsito em julgado do título exequendo tenha ocorrido posteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em observância ao entendimento firmado no Tema 733/STF.

6. A tese defensiva com vistas à preservação da segurança jurídica e da coisa julgada não subsiste diante da constatação de que o trânsito em julgado da sentença coletiva que fundamenta o cumprimento individual na origem se deu posteriormente ao julgamento definitivo do Tema 810 do STF, daí porque adequado o afastamento da TR declarada inconstitucional.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.